Tribunal: TJSP
Processo: 1004553-57.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora – Adesão que não restou demonstrada – Dano moral – Majoração – Possibilidade – Valor arbitrado que se mostra insuficiente – Fundamento da reparação que se assenta na lição educativa que se busca impor ao responsável pelo ato e, simultaneamente, na satisfação que se visa a atribuir à parte lesada –

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora – Adesão que não restou demonstrada – Dano moral – Majoração – Possibilidade – Valor arbitrado que se mostra insuficiente – Fundamento da reparação que se assenta na lição educativa que se busca impor ao responsável pelo ato e, simultaneamente, na satisfação que se visa a atribuir à parte lesada – Verba indenizatória majorada para valor mais condizente com as condições das partes e repercussão do ato – Recurso provido.